Tribunal: TJMT
Processo: 1023186-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023186-57.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Porto Alegre do Norte
Terceiro Interessado: Indiavaí Energética S.A.
Terceiro Interessado: Brennand Energia S/A
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000539-24.2020.8.11.0047, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Agravante e das empresas Indiavaí Energética S.A. e Brennand Energia S/A, deferiu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial, para determinar, dentre outras providências, que:
a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) as empresas INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A., BRENNAND ENERGIA S.A. procedam, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
Inconformado, o Ente Estadual sustenta: 1) que a liminar, deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, esgota o objeto da ação de base; 2) a inadequação da via eleita, posto que a Ação Civil Pública teria sido ajuizada com sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade; 3) a improbabilidade do direito alegado.
Aduz que, pelas razões acimas, não se mostraram preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento liminar ora impugnado, de modo que requer a reforma da decisão invectivada, e, liminarmente, a suspensão dos seus efeitos.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, o Agravante pretende a modificação da decisão de Primeiro Grau que lhe impôs o dever de notificar os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, bem como que, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na citada bacia hidrográfica, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, seja determinada a apresentação prévia do EIA/RIMA.
Extrai-se, dos autos originários, que o Representante do Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, em face do Estado de Mato Grosso e das empresas Indiavaí Energética S.A. e Brennand Energia S/A, objetivando a responsabilização dos requeridos, no que tange às supostas irregularidades e danos ambientais decorrentes da exploração da sua atividade empresarial.
A propositura da ação decorreu da conclusão do Inquérito Civil Público n. 014/2013, instaurado para a apuração de possíveis danos ao meio ambiente, sobretudo, a inobservância da legislação vigente, quanto às obrigações das empresas, no exercício da geração de eletricidade, na bacia do Rio Jauru.
Sustentou o Autor que, após as inúmeras notícias de falta de água, como visto no vídeo realizado por um vereador da cidade de Porto Esperidião, bem como nas informações constantes nos Relatórios Técnicos n. 269/2016 e 371/2020, constatou-se a desordenada política de aproveitamento do potencial hidrelétrico situado no Rio Jauru.
Afirmou que o CONAMA, por meio da Resolução n. 01/1986, estipulou que as atividades que modificam o meio ambiente são obrigadas a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo as usinas de geração de eletricidade, acima de 10MW e de qualquer que seja a fonte primária.
Ademais, registrou que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, passou a permitir a concessão de licenças sem a elaboração do EIA, para a construção de usinas até o limite de 30MW, contrariando a legislação anterior, o que, no seu entender, é inconstitucional, porque incompatível com a lei federal. Contra aquela lei, noticiou o Autor que há a ADI n. 4529, ainda sem julgamento.
Por meio do Relatório Técnico n. 269/2016, os peritos do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, engenheiros florestais, biólogos e geólogos identificaram que não foi realizado o EIA/RIMA, embora as atividades ali exercidas sejam de geração de eletricidade superior a 10MW.
Posto isso, sustentando patentes as irregularidades e a comprovação dos danos ao meio ambiente e à população das cidades situadas no entorno do Rio Jauru, o Autor requereu, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para: 1) que fosse determinada a notificação dos empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realizarem o estudo ambiental, como requisito para a renovação da licença ambiental, observando o indicado no citado relatório técnico; 2) que não sejam mais expedidas novas licenças ambientais, sem o estudo prévio que analise os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos; 3) que seja determinada a limitação da regulação da vazão das turbinas, de acordo com o laudo pericial, tudo, sob pena da aplicação de multa, em caso de descumprimento.
Recebida a inicial, após a manifestação do Estado de Mato Grosso, parte Requerida na ACP, o Douto Juízo deferiu, parcialmente, os pedidos do Autor, conforme dispositivo transcrito no relatório.
Insatisfeito com o decisum, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual postula o deferimento do efeito suspensivo, a fim de ver sobrestada a decisão invectivada.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
No presente caso, no entanto, a decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.
Afinal, é imprescindível a imediata apuração, a fim de, o quanto antes, serem adotadas as medidas necessárias para salvaguardar o ambiente daquela localidade, sem prejudicar, também, os habitantes das cidades que usufruem do Rio Jauru, notadamente, quanto ao consumo da energia elétrica.
A propósito, transcrevo trecho da decisão combatida:
O Ministério Público funda supramencionado pedido em denúncias recentes que narraram falta de água em determinados locais do Rio Jauru, tal como visto no vídeo realizado por um Vereador da cidade de Porto Esperidião-MT (ID. 37922218), aliado ao Laudo elaborado por um expert que disciplina os parâmetros necessários e dentro dos limites aceitáveis a minimizar os danos ambientais (ID. 37922220).
Sustenta que é possível identificar em sede de consulta ao sistema da AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA que, nos dias 27 e 28 de JULHO de 2020, houve queda na jusante da PCH de JAURU, o que supostamente causou a situação acima narrada pela denúncia.
Apesar do delineado, entendo necessária maior dilação probatória no intuito de se aferir eventual nexo causal entre as medidas supostamente implementadas pela(s) requerida(s) e os efeitos deletérios narrados pelo Parquet, aprofundamento probatório incompatível com o atual cenário processual, que se restringe à análise perfunctória deste Juízo acerca dos documentos carreados junto à inicial.
Sendo assim, o indeferimento do supramencionado pedido liminar, no que concerne à determinação de estipular parâmetros a jusante da PCH administrada pela(s) empresa(s) requerida(s), é medida de rigor, ante a necessidade de oportunizar às partes a produção das provas que entenderem cabíveis ao caso em comento. (sic.).
Nesta fase de cognição sumária, tenho que as determinações liminares, lançadas pelo Juízo de Primeiro Grau, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em tese, não têm o condão de esgotar o objeto da ação de base, mas sim de subsidiar uma possível adoção de providências ou responsabilização. Também não vislumbro, a princípio, a utilização da ACP com viés de ADI, mesmo porque mencionada na exordial a pendência de julgamento da ADI n. 4529, atinente à questão aqui versada.
Nessa quadra, considerando as premissas jurídicas traçadas na apreciação da tutela antecipada, afigura-se prudente, e até recomendável, que o pedido do Agravante aguarde o julgamento pelo Colegiado desta Câmara de Direito Público e Coletivo.
Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.